Tribunal: TJES
Processo: 5019626-79.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019626-79.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRACY KELLY STOFFEL DE SOUZA
RECORRIDO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019626-79.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: GRACY KELLY STOFFEL DE SOUZA

RECORRIDO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS, VITOR DE SOUZA SILVA LEMOS, ARLEIDE MALAQUIAS DE SOUZA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DA RÉ QUE ADENTROU CRUZAMENTO DE FORMA IMPRUDENTE. VÍDEO QUE DEMONSTRA A DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida GRACY KELLY, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.748,92 a título de danos materiais (lucros cessantes) e de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em nulidade da sentença ora vergastada por ausência de fundamentação adequada, uma vez que enfrentadas todas as questões controvertidas (inclusive no que se refere à alegada culpa exclusiva/concorrente da parte autora), não merecendo acolhida a preliminar arguida pela Recorrente.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a parte recorrida comprova, a partir do vídeo juntados aos autos, que a Recorrente adentrou de forma imprudente na via em que trafegava o Recorrido, sem realizar parada na esquina do cruzamento, de modo a surpreender o Recorrido, que conduzia o seu veículo regularmente na via.

(4). Com efeito, evidente que a Recorrente deu azo ao sinistro ocorrido, sendo ela, por isso, a única responsável pela reparação dos danos causados na hipótese (não havendo que se falar em eventual culpa do Recorrido), os quais foram corretamente identificados pelo Juízo
a quo
, inclusive no que se refere aos danos morais, sendo certo que os fatos narrados acarretaram abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrida, de forma que adequado o valor arbitrado na hipótese.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)